Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717655-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETERSON DE JESUS FERREIRA APELADO: BRISA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME D E S P A C H O Manifeste-se o apelante, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações constantes das contrarrazões (ID 16990363) de intempestividade do recurso de apelação e de litigância de má-fé. Pulique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator